Tribunal: TJES
Processo: 0004821-17.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004821-17.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, PRATICADOS CONTRA AGENTES POLICIAIS, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que as penas-base foram fixadas em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no artigo 59 do Código Penal, restando devidamente justificadas, as suas aplicações, um pouco acima dos mínimos legais, diante da análise desfavorável da culpabilidade do acusado, dos motivos, e das circunstâncias do crime, descabidas as suas reduções.

2. Na hipótese, o Magistrado apontou, o altíssimo grau de reprovação, da conduta do recorrente (“culpabilidade”), o que se mostra adequado. Com efeito, observa-se que o acusado, tinha plena consciência desta condição, e da gravidade do ato, que estava prestes a praticar, mesmo assim, preferiu dar continuidade ao intento criminoso. Além disso, destacou que a conduta do apelante, de efetuar disparos contra agentes públicos, encarregados de policiamento ostensivo, denota que ele, de fato, agiu de modo bastante reprovável.

3. Por outro lado, restou sedimentado na sentença, que os “motivos do crime” são desproporcionais, pois o acusado, efetuou disparos de arma de fogo, ao ser abordado, contra policiais militares, que estavam em patrulhamento de rotina, com o intuito de se furtar à prisão em flagrante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

4. Em relação às “circunstâncias do crime”, o MM. Juiz, fundamentou tal circunstância, de forma irretocável, asseverando sempre, a gravidade do crime, a covardia, e a brutalidade da conduta criminosa, além do
modus operandi
e a dinâmica utilizada pelo acusado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004821-17.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIEL DE SOUZA FERREIRA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a Ação Penal, e o condenou pela prática de dois delitos de homicídios tentados, qualificados por terem sido praticados, contra agentes policiais, no exercício de suas funções, em concurso material (art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, (2x), n/f art. 69, todos do CP), à pena de e 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Nessa medida, em suas razões recursais (id. 7181713), a defesa pleiteia a redução das penas-base aos mínimos legais.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 24 de abril de 2020, na Rodovia BR 262, próximo ao trevo da CEASA, no bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, o apelante, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo, contra dois Policiais Militares, os quais somente não vieram a óbito, por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que, um dos agentes de segurança pública, repeliu a injusta agressão, de forma necessária e proporcional, também efetuando disparos de arma de fogo, o que possibilitou, que saíssem ilesos do evento.

Como se sabe, se por um lado, a fixação da pena-base envolve certa discricionariedade do Magistrado, na fixação da reprimenda, por outro, não se permite a sua exasperação, sem a devida fundamentação, com base em dados concretos e, em eventuais circunstâncias desfavoráveis, do artigo 59 do Código Penal.

O Juízo de 1º Grau, fixou as penas-base, na primeira fase, em 15 (quinze) anos de reclusão, valorando negativamente, a “culpabilidade”, os “motivos” e as “circunstâncias do crime”.

Com relação a “culpabilidade”, para fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida, como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade, do comportamento do réu.

Nesse sentido, a defesa arguiu a ilegalidade na sentença, sem a devida fundamentação, para aumentar a sanção básica, em razão do ato de efetuar disparos, ser inerente ao núcleo do tipo “matar alguém”, e, portanto, não deveria ser valorado como uma conduta negativa, pois não houve uma reprovabilidade acentuada.

No entanto, no caso em tela, o Magistrado apontou, o altíssimo grau de reprovação, da conduta do recorrente, o que se mostra adequado. Com efeito, observa-se que o acusado, tinha plena consciência desta condição, e da gravidade do ato, que estava prestes a praticar, mesmo assim, preferiu dar continuidade ao intento criminoso.

Além disso, destacou que a conduta de Gabriel, de efetuar disparos contra agentes públicos, encarregados de policiamento ostensivo, denota que ele, de fato, agiu de modo bastante reprovável.

Logo, claro está que a sentença, na análise da “culpabilidade”, apenas mediu o juízo de reprovação da conduta do recorrente, não havendo que se considerar, a ação de efetuar disparos, como uma conduta inerente ao núcleo do tipo penal.

Por oportuno, a defesa alega, ainda, a incidência de
bis in idem
, na medida em que o Juiz teria se valido, do mesmo critério utilizado na qualificadora, suscitada na primeira fase da dosimetria, bem como nos motivos e culpabilidade, para considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

No entanto, restou sedimentado na sentença, que os “motivos do crime” são desproporcionais, pois o acusado, efetuou disparos de arma de fogo, ao ser abordado, contra policiais militares, que estavam em patrulhamento de rotina, com o intuito de se furtar à prisão em flagrante, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em relação às “circunstâncias do crime”, estas também foram reputadas como negativas.

Consta nos autos que, no dia dos fatos, as vítimas, policiais militares, estavam em patrulhamento tático motorizado, quando avistaram o acusado, na garupa de uma motocicleta, sem capacete, seguidamente, dando ordem de parada.

Ato contínuo, o indivíduo que estava pilotando a motocicleta, empreendeu fuga, sendo perseguido pelas vítimas policiais. Em seguida, as vítimas desceram dos seus veículos, para realizarem a abordagem, tendo o acusado se levantado, e efetuado disparos de arma de fogo, em direção a elas.

O Magistrado destacou que, as vítimas somente não foram atingidas, pois Gabriel errou os disparos efetuados, e, ainda, que elas agiram de forma rápida, para repelir a injusta agressão.

Nesse sentido, o argumento defensivo, não merece prosperar, eis que MM. Juiz, fundamentou tal circunstância, de forma irretocável, asseverando sempre, a gravidade do crime, a covardia, e a brutalidade da conduta criminosa, além do
modus operandi
e a dinâmica utilizada pelo acusado, razão pela qual, a tese deve ser rechaçada, em todos os seus termos.

Portanto, no que se refere às penas-base, aos delitos de homicídios qualificados tentados, em análise da sentença, é possível observar que elas foram aplicadas, em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados, no artigo 59 do Código Penal, tendo o Magistrado apontado, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais, entendeu pela fixação das reprimendas, um pouco acima dos mínimos legais.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.